Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-22.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800286-22.2021.8.14.0105

APELANTE: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
especialmente o reconhecimento do apelante pela vítima em plena audiência de instrução e julgamento, informando plena certeza da autoria do roubo, versão ratificada pela prova testemunhal carreada e constante no bojo da sentença condenatória
, convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva.
2
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - INÓCUO.
Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

3) REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM FACE DAS CAUSAS DE AUMENTO – INCABÍVEL.
Fração aplicada pelo sentenciante, ante a incidência de 02 causas de aumento, incrementando apenas a causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo na prática delitiva, em patamar determinado na legislação vigente.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP
, cominando
a pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
em regime fechado e 311 (trezentos e onze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição do apelante, alegando fragilidade probatória e desrespeito à norma prevista no art. 226 do CPP
,
subsidiariamente, pugnou pela reanálise e reforma da dosimetria, no sentido de reduzir a pena base ao patamar mínimo legal e adequar as causa de aumento com acréscimo na fração de 1/3, com base na Súmula 443 do STJ.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em 25 de outubro de 2020, por volta das 05H, na Avenida Presidente Vargas, Posto Medeiros, nesta cidade, o denunciado, em comunhão de ações e desígnios com pessoa até o momento não identificada, de forma consciente e voluntária, com uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e R$88,00 (oitenta e oito reais) das vítimas Ramiro Matos de Abreu Neto e Posto de Gasolina Medeiros.

Na data acima mencionada, o denunciado e seu comparsa abordaram a vítima Ramiro Matos de Abreu Neto, frentista do posto de gasolina, portando uma arma de fogo e subtraíram seu aparelho celular Xiomi Pocophone.

Na oportunidade, subtraíram, ainda, R$88,00 (oitenta e oito reais) da renda do posto de combustíveis. Na ocasião, o comparsa do denunciado agrediu a vítima no rosto com duas coronhadas. Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o elemento que conduzia a motocicleta, Auto de Reconhecimento de Pessoa, ID 27032984.

Após a instrução,
AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NÃO OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Anoto, de pronto, que os argumentos defensivos
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva (termos de apreensão e autos de entrega), corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento da própria vítima, que realizou em audiência o reconhecimento do apelante e confirmou de forma indubitável, com plena convicção, que foi ele quem lhe roubou no posto, pois lembra dele do dia do delito, sendo seu depoimento conciso e coerente, suficientemente apto a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Informações corroboradas pelo depoimento testemunhal, prestado em juízo, da funcionária do posto que visualizou as imagens da câmera de segurança, sendo coeso e corrente com a versão apresentada pelo ofendido, conforme transcrito no bojo da sentença condenatória:

JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, testemunha
, em Juízo, declarou ser funcionária do posto Medeiros; o valor subtraído era do posto; foram dois assaltantes em uma motocicleta, o que estava na garupa portava uma arma de fogo; o réu pilotava a motocicleta; não estava presente no posto na hora do fato; a vítima entrou em contato para relatar o crime; disponibilizou as imagens do sistema de monitoramento à Polícia Civil;
pelas imagens da câmera e o reconhecimento em delegacia não tem dúvida de que o réu pilotava a motocicleta no dia do crime (mídia gravada e constante nos autos).

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalto que as
alegações defensivas se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

In casu
, consumado o crime de roubo, pois o apelante juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram o celular da vítima e R$ 88,00 (oitenta e oito reais), valor do caixa do posto de combustíveis, após uma abordagem com arma de fogo, constatada, portanto, a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

(...)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nessa vertente, afiguro incabível o deferimento do pleito absolutório sob as alegações apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base aplicada ao delito em apreço, pleito inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) Culpabilidade: normal à espécie, nada a valorar. No que tange aos antecedentes há registro, entretanto deixo para valorar na fase posterior a fim de não incidir em bis in idem. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na

prática do delito.

À vista da análise feita acima, FIXO a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. (...)

Assim, constato que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal do delito em apreço - 04 anos, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, no que foi corretamente incrementada a pena em 01 (um) ano.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, ante a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma de fogo, o sentenciante utilizou apenas o patamar estabelecido pela legislação vigente para o emprego de arma de fogo na prática delitiva, na fração de 2/3 (dois terços), disposta no §2º-A, I, do art. 157, do CPB, não havendo irregularidade a ser sanada.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 311 (trezentos e onze) dias-multa.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024